Tribunal: TJES
Processo: 5000444-25.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000444-25.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELIEZER DIAS FREIRE e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO MEDIANTE PRÁTICA DE ATO DOLOSO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES. VEICULAÇÃO DE SLOGAN PESSOAL EM BANNER EXIBIDO EM EVENTO REALIZADO COM VERBA PÚBLICA. ATO DE PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE. DOLO EVIDENCIADO. ATO ÍMPROBO CARACTERIZADO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA CIVIL EM VALOR EQUIVALENTE A 10 (DEZ) VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO AGENTE À ÉPOCA DA PRÁTICA DO FATO. APLICAÇÃO ISOLADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1) O Pretório Excelso, quando do enfrentamento do tema n. 1.199 da repercussão geral, assentou que ”a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”, revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa. Sucede que, para as hipóteses relacionadas a ato que configura violação dos princípios da Administração Pública (art. 11, LIA), sempre se exigiu a caracterização do dolo do agente. Assim, pelo princípio do tempus regit actum, uma vez que os fatos tidos como ímprobos foram praticados antes da vigência da Lei n. 14.230/2021, a resolução do caso concreto pressupõe a aplicação das normas que estavam em vigor quando ocorrido o fato; logo, o exame, no caso, da configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios norteadores da Administração Pública deve ser realizado de acordo com o que previa, à época, o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). 2) A Constituição Federal determina que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, conforme dicção do art. 37, caput, da Carta Magna. Conferindo maior grau de concretude aos princípios supracitados, tem-se ainda o disposto no art. 37, § 1º, da CFRB/1988, segundo o qual “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”. 3) Consoante a redação então prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições [...]”. 4) No caso, o acervo probatório evidencia que o Apelado, servidor público ocupante de cargo comissionado no Poder Executivo Municipal, realizou indevida promoção pessoal, mediante a inserção de sua logo “sou mais Eliezer” nos outdoors que acompanham a Banda Santarens durante as apresentações contratadas pelo Município de Piúma; slogan posteriormente utilizado em campanha para as eleições municipais, nas quais o Apelado foi escolhido para o cargo de vereador. 5) Resta evidente a prática de ato contrário à Constituição Federal, na medida em que o Apelado se valeu de recursos públicos, embora não tenha causado prejuízo ao erário, para sua promoção pessoal, visando auferir benefícios posteriormente quando de sua candidatura para o cargo de vereador. Houve, de fato, nítida e indevida vinculação do projeto executado pelo Município de Piúma para promoção da cultura e do lazer dentre os munícipes à pessoa do Apelado; circunstância que configura ato ímprobo. 6) Não há como afirmar que o ato flagrante de promoção pessoal, que incorre em violação expressa ao Texto Constitucional, consubstancia mera ilegalidade. In casu, o dolo na prática da conduta fica evidenciado na medida em que i) não haveria razão alguma para que fosse realizada a inserção do slogan pessoal do Apelado no material exibido nos shows, tratando-se, sem sombra de dúvidas, de ato comissivo e voluntário; e ii) o fato ocorrido per si é capaz de revelar a premeditação do Apelado, que ao fazê-lo, visava sua promoção pessoal para, ao depois, durante o pleito eleitoral, auferir vantagem a partir de tal situação. 7) De acordo com a remansosa jurisprudência deste egrégio Sodalício, “a aplicação cumulada das sanções previstas na Lei de Improbidade pressupõe um elevado desvalor ético e moral da conduta. Deve ser feita com base no Princípio da Proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), guardando pertinência com a natureza do ilícito praticado” (TJES, Classe: Apelação Cível, 054110007538, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 07/01/2021). 8) Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que as penalidades de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos são deveras gravosas, de sorte que sua aplicação pertine nos casos em que se está diante de condutas especialmente lesivas e reprováveis. 9) Na espécie, quanto à sanção alusiva à proibição de contratação com o Poder Público, verifico que essa não se mostra adequada para o caso dos autos, visto que o Apelado é ocupante de cargo eletivo no Poder Legislativo Municipal, não havendo notícias de que tenha contratado com a Administração Pública. 10) Não havendo prova de que a conduta acarretou dano, em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atento às especificidades do caso concreto, o caso reclama a aplicação isolada da penalidade de multa civil, em ser montante equivalente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época em que o ato foi praticado, como já decidido pelo STJ. 11) Sobre o valor da multa, que será devidamente apurado na fase de cumprimento de sentença, deverá incidir correção monetária e juros moratórios, com a aplicação exclusiva da taxa Selic - que engloba ambos os encargos - desde a data do evento danoso (ato ímprobo), considerando que, a despeito da afetação da matéria pelo tema representativo da controvérsia n. 1.128, no STJ, não há ordem de suspensão dos processos que tramitam no primeiro e no segundo grau de jurisdição; prevalecendo assim o entendimento que vem sendo adotado por esta augusta Câmara Cível. 12) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação por ato de improbidade administrativa em epígrafe, proposta em face de
ELIEZER DIAS FREIRE
.

Antes de adentrarmos no
meritum causae
, cumpre, consignar que o pleito de suspensão do feito formulado pelo Apelante restou prejudicado, pois se baseou na pendência de julgamento do tema n. 1.199 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todavia, fora concluído aquele julgamento em 18/08/2022, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 16/02/2023.

Dito isso, dessume-se dos autos que esta demanda foi proposta pelo Parquet, em 16/06/2021, com vistas à condenação do Apelado pela prática de suposto ato ímprobo, enquadrado no então art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, se considerada sua redação original, por força do disposto no art. 73, I, II, IV e § 7º da Lei n. 9.504/1997. Vejamos os mencionados dispositivos legais:

Lei n. 8.429/1992

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (Redação anterior à alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.230, de 2021)

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Lei n. 9.504/1997

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

[...]

V - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

[...]

§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.

A materialização do ato dito ímprobo teria ocorrido na medida em que o Apelado, em janeiro de 2016, enquanto ocupava o cargo comissionado de Assessor Administrativo na Secretaria Municipal de Cultura (do qual se afastou, em julho no mesmo ano, para concorrer à vaga na câmara municipal, como vereador), teria se valido de sua influência para realizar promoção pessoal e propaganda eleitoral antecipada, mediante a colocação de sua logo “sou mais Eliezer” no outdoor que acompanham a Banda Santarens durante as apresentações contratadas pelo Município de Piúma.

A demanda seguiu seu regular curso - destacando-se que, nesse ínterim, entrou em vigência a Lei n. 14.230/2021, a qual promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/1992 - e, não obstante a tese veiculada pelo Órgão Ministerial, a magistrada de primeiro grau sentenciou o feito, decidindo pela rejeição da pretensão autoral.

Argumentou, nesse sentido, que, apesar da ilegalidade da conduta praticada pelo Apelado, não teria restado configurado ato de improbidade administrativa na espécie, haja vista a ausência de comprovação do dolo do agente.

Inconformado, o Apelante aduz que, ao acostar seu “slogan pessoal”, utilizado posteriormente em campanha eleitoral, em outdoor exposto em evento contratado pela Municipalidade, restou evidenciado o dolo específico do agente, ora Apelado.

Pois bem.

A princípio, hei por bem esclarecer que, pelo princípio do
tempus regit actum
, uma vez que os fatos tidos como ímprobos foram praticados antes da vigência da Lei n. 14.230/2021, a resolução do caso concreto pressupõe a aplicação das normas que estavam em vigor quando ocorrido o fato.

Ou seja: o exame, no caso, da configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios norteadores da Administração Pública deve ser realizado de acordo com o que previa, à época, o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Corroborando tal entendimento, tem-se a jurisprudência pátria:

[...] À luz da tese vinculante firmada no Tema 1.199 do c. STF é cabível a aplicação pretérita da Lei nº 14.230/2021 apenas no tocante às condutas culposas, para aferição do elemento volitivo, em princípio, os fatos devem ser regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, nos moldes do princípio do tempus regit actum, com fulcro no art. 5º, XXXVI, da CF e no art. 6º da LINDB, de forma que as alterações promovidas por diploma normativo superveniente não alcançam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, em relação às demais condutas previstas no art. 11 da LIA. [...] (TJMG; APCV 5001159-04.2019.8.13.0384; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 28/04/2023; DJEMG 05/05/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRELIMINAR DE CONEXÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Rejeitada. Direito intertemporal. Superveniência da Lei nº 14.230/2021 no curso do processo. Atos praticados anteriormente à sua vigência. Aplicação imediata das normas processuais introduzidas. Exegese do art. 14 do código de processo civil. Irretroatividade das normas materiais. Ratio decidendi do julgamento do representativo de controvérsia do tema 1199 do Supremo Tribunal Federal que se volta para a inafastabilidade do princípio do tempus regit actum, notadamente em razão da excepcionalidade da retroatividade das Leis. Retroatividade da Lei Penal benéfica que se justifica no princípio do favor libertatis, inexistente no direito administrativo sancionador. Interpretação restritiva da possibilidade de retroação da Lei benéfica. Alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 que passaram a exigir a comprovação concreta do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Impossibilidade de deferimento da medida cautelar fundado na urgência presumida. Ausência de comprovação da prática de atos de dilapidação patrimonial aptos a reduzirem a agravante à insolvência. Recurso conhecido e provido. Unânime. (TJAL; AI 0801105-79.2022.8.02.0000; Viçosa; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 18/04/2023; Pág. 144)

Na esteira dos julgados alhures, ressalto, nessa toada, que, o Pretório Excelso, quando do enfrentamento do tema n. 1.199 da repercussão geral, assentou que ”a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”, revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa.

Nesse ponto, merece registro que, para as hipóteses relacionadas a ato que configura violação dos princípios da Administração Pública (art. 11, LIA), sempre se exigiu a caracterização do dolo do agente. Confira-se, nesse particular, o entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC), o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico. 3. Para que se concretize a ofensa ao art. 11 da Lei de Improbidade, revela-se dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário. [...] (STJ. REsp n. 951.389/SC. Primeira Seção. Rel. Min. Herman Benjamin. Julgado em 09/06/2010)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS, ESPECIALMENTE O DA LEGALIDADE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO SEM A COMPLETA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE PLANILHA DE PREÇOS. PEDIDO INICIAL QUE SEQUER APONTA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO NEM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGENTE. CAPITULAÇÃO DO FATO EXCLUSIVAMENTE NA REGRA DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. MERA IRREGULARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE QUALQUER INTENÇÃO NO MALFERIMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS PREMISSAS ADOTADAS NO ARESTO. MERO DESATENDIMENTO A UM PRINCÍPIO (NO CASO, O DA LEGALIDADE), SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DO DOLO, MESMO NA SUA ACEPÇÃO DE DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. A orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do ato de improbidade por ofensa a princípio da administração depende da demonstração do chamado dolo genérico. [...] (REsp n. 1.573.026/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/12/2021.)

Assim, conquanto a Lei n. 14.230/2021 tenha extirpado a possibilidade de configuração de ato de improbidade administrativa na modalidade culposa (art. 1º, §1º e § 3º, LIA), tal discussão não interfere no deslinde do caso em tela, uma vez que, independente do momento da prática do ato e da legislação a ser aplicada na espécie, a presença do dolo é
conditio sine qua non
para a condenação do agente ora Apelado.

Faço um adendo para,
obiter dictum
, salientar que, comparando-se as disposições legais contidas na Lei n. 8.429/1992 e na Lei n. 14.230/2021, é possível perceber que enquanto anteriormente a previsão normativa era aberta, cuidando o texto legal por prever apenas um rol exemplificativo de condutas que ensejariam a prática de ato ímprobo por violação aos princípios aos quais se sujeita a Administração Pública, atualmente tem-se taxativa e precisamente delimitados os comportamentos que caracterizam o ato de improbidade nessa seara. Mesmo nesse cenário, em que se pode afirmar que o campo de incidência da LIA foi restringido, não obstante a revogação do art. 11, I da Lei n. 8.429/1992, em decorrência do advento da Lei n. 14.230/2021, a novel legislação cuidou por incluir, dentre as hipóteses que caracterizam a prática de ato de improbidade por violação aos princípios da administração pública, o inciso XII, com a seguinte redação:

[...]

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

É dizer: o fato em tese praticado pelo Apelado poderia ser enquadrado na lei nos termos de sua redação antiga, na forma realizada pelo
Parquet,
e continua sendo previsto na LIA, agora de modo expresso, como ato considerado ímprobo.

Fecho tal parênteses para, retomando minha linha argumentativa principal, haja vista a irretroatividade das normas de direito material oriunda da Lei n. 14.230/2021 no caso concreto, concluir que a conduta supostamente praticada pelo agente Apelado pode, potencialmente, ensejar sua responsabilização, com arrimo na Lei n. 8.429/1992, conforme redação anterior à entrada da Lei n. 14.230/2021 em vigor.

Em evolução, aclaro que, após refletir sobre a hipótese vertente com a cautela que o caso requer, entendo que deve prosperar o recurso do Ministério Público, uma vez que restou evidente nos autos a prática dolosa de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios que guiam a atuação da Administração Pública, notadamente os princípios da impessoalidade e da moralidade, senão vejamos.

Determina a Constituição Federal que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, conforme dicção do art. 37, caput, da Carta Magna.

Conferindo maior grau de concretude aos princípios supracitados, tem-se ainda o disposto no art. 37, § 1º, da CFRB/1988, segundo o qual “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.

No caso em comento, verifico que as fotografias anexadas no ID 3644564 demonstram que, nos banners posicionados em trio elétrico utilizado como palco para a performance da banda Santaréns, em janeiro de 2016, constam sinal distintivo com os dizeres “sou mais Eliezer”.

Já no ID 3644580, fora coligida ao processo cópia do contrato administrativo n. 237/2015, pelo qual a banda retromencionada foi contratada diretamente, considerando a inexigibilidade de licitação, pela Prefeitura de Piúma, para a realização de shows na cidade, para fins de execução da programação “Verão 2015/2016” no local.

Ademais, também no ID 3644564, há fotografia que revela que o idêntico sinal distintivo que havia sido divulgado na apresentação da banca contratada pela Municipalidade foi utilizado pelo Apelado como logo de campanha eleitoral no naquele mesmo ano.

Insta frisar que, à época da apresentação da banda Santaréns, com a exibição do material contendo o sinal distintivo posteriormente utilizado pelo Apelado em campanha eleitoral, esse era servidor público, ocupante de cargo comissionado na estrutura da Prefeitura de Piúma/ES, qual seja, assessor administrativo lotado na Secretaria de Cultura.

Além disso, se mostra relevante esclarecer que o Apelado obteve êxito no pleito eleitoral, tendo sido escolhido, naquela eleição municipal, para o cargo de vereador.

Nessa conjuntura, entendo que resta evidente a prática de ato contrário à Constituição Federal, na medida em que o Apelado se valeu de recursos públicos, embora não tenha causado prejuízo ao erário, para sua promoção pessoal, visando auferir benefícios posteriormente quando de sua candidatura para o cargo de vereador.

Houve, de fato, nítida e indevida vinculação do projeto executado pelo Município de Piúma, para promoção da cultura e do lazer dentre os munícipes, à pessoa do Apelado;
circunstância que configura ato ímprobo, de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, a seguir ilustrada:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA PESSOAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 279/STF. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37">art. 37, § 1º, da Constituição Federal, assentou que o “rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos” (re 191.668, Rel. Min. Menezes direito). Dessa orientação não divergiu o acórdão do tribunal de origem. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 631.448; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 24/06/2014; DJE 19/08/2014; Pág. 28)

Nesse trilhar, trago a lume também a jurisprudência pátria, que se firmou no sentido de reconhecer o ato de improbidade administrativa quando há a indevida veiculação de slogan de campanha eleitoral em material publicitário do Poder Público:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLO E SLOGAN PARA IDENTIFICAR ÓRGÃOS, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. MENÇÃO À PESSOA E À GESTÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. OCORRÊNCIA DE PROMOÇÃO PESSOAL E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO. SANÇÕES FIXADAS DENTRO DO LIMITE DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. A administração pública tem o dever de informar à população as obras e serviços que está executando, sem que tal atitude configure a promoção pessoal do administrador, sob pena de configuração de ato de improbidade administrativa, o que ocorreu no caso em questão, pois o slogan adotado como oficial, com pequena modificação, foi utilizado na campanha eleitoral do apelante, o que faz com que seja o mesmo pessoalmente lembrado quando da utilização de tal símbolo. Restou evidente nos autos a violação aos princípios da impessoalidade e moralidade com a utilização de propaganda de caráter oficial para a promoção pessoal do apelante. As sanções fixadas na sentença se deram de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJPR; ApCiv 0668517-2; Colorado; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; DJPR 25/05/2010; Pág. 58)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade Administrativa. Município de Mairinque. Publicidade com slogan utilizado em fase pré-eleitoral, com o propósito de promoção pessoal, em estojos de higiene bucal distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino. Vinculação da expressão Mairinque Melhor ao apelante, então Prefeito da cidade. Solução já adotada por este Tribunal, em caso referente ao mesmo slogan. Presença do elemento subjetivo e caracterização do ato ímprobo, que implicou violação ao princípio constitucional da impessoalidade, norteador da Administração Pública (art. 11, I, da LIA). Sanções bem aplicadas, atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000047-86.2018.8.26.0337; Ac. 14506495; Mairinque; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; Julg. 29/03/2021; DJESP 28/04/2021; Pág. 2824)

CONSTITUCIONAL. Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Promoção pessoal de prefeito. Sentença de procedência parcial. Condenação pelo cometimento de ato de improbidade administrativa traduzido no uso de slogan de campanha eleitoral em propaganda institucional do município de Martins. Conduta ímproba descrita no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Caracterizada a violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Conduta ímproba que prescinde de ocorrência de efetivo dano ao erário ou obtenção de proveito por parte do agente ímprobo. Incidência da sanção prevista no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que se impõe. Minoração da sanção aplicada. Reforma parcial da sentença. Conhecimento e provimento parcial da apelação cível. (TJRN; AC 2014.006717-5; Martins; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury de Souza Moura Sobrinho; DJRN 10/11/2014)

Consoante linha adotada nos arestos acima, não há como afirmar que o ato flagrante de promoção pessoal, que incorre em violação expressa ao Texto Constitucional, consubstancia mera ilegalidade.

A teor da jurisprudência majoritária, o ato ímprobo se materializa pela “[...] ilegalidade qualificada pelo dolo (consciência e vontade de praticar a conduta, ciente do nexo de causalidade material entre conduta e resultado, e vontade ou assunção do risco de atingir o resultado) [...]” (TJDF; APO 07076.52-74.2018.8.07.0018; 166.2702; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 08/02/2023; Publ. PJe 28/02/2023).

Ora, no caso sob exame,
a meu ver resta cristalino o dolo na prática da conduta, na medida em que i) não haveria razão alguma para que fosse realizada a inserção do
slogan pessoal do Apelado no material exibido nos shows, tratando-se, sem sombra de dúvidas, de ato comissivo e voluntário; e ii) o fato ocorrido per si é capaz de revelar a premeditação do Apelado, que ao fazê-lo, visava sua promoção pessoal para, ao depois, durante o pleito eleitoral, auferir vantagem a partir de tal situação.

Reitero, visto que oportuno, que a marca aplicada no banner é a mesma logo utilizada meses depois pelo Apelado em sua campanha eleitoral, frisando ainda que, à época, era o agente ocupante de cargo comissionado no âmbito do Poder Executivo Municipal, vinculado à Secretaria de Cultura.

Hei por bem salientar, no mais, que o Apelado, em sua defesa, não negou os fatos que haviam sido comprovados documentalmente, por intermédio das fotografias que compõem o acervo probatório. Isso o digo porque, apesar de defender que não há prova da dita influência que teria exercido na Administração Pública, argumentando, nesse aspecto, que o cargo por ele ocupado era de baixa relevância na estrutura da Administração, em momento algum refuta o fato de que seu futuro slogan pessoal realmente constava no outdoors exibidos em show contratado pela Prefeitura, limitando-se a sustentar, genericamente, que “jamais se socorreu a expediente ilegais para ocupar tal posição” (referindo-se o Apelado, nessa fala, ao prestígio que goza junto à população local).

Reputo, portanto, tratar-se de fato incontroverso a veiculação de indevida promoção pessoal do servidor público em material publicitário custeado pela Administração Pública; o que torna despiciendas maiores digressões nesse tocante, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA DESNECESSÁRIA EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DOS RÉUS. FATOS INCONTROVERSOS QUE NÃO DEPENDEM DE PROVA. Promoção pessoal. Veiculação de slogan e imagem de campanha em bens e prédios públicos, como ambulâncias, caminhões de lixo, carros e vans, postos de saúde, pontos de ônibus e site oficial. Violação manifesta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal. Improbidade administrativa configurada (art. 11 da Lei nº 8.429/92). Dolo de promoção pessoal evidenciado. Readequação das penas. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e das particularidades do caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0001849-84.2012.8.16.0092; Imbituva; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 23/05/2022; DJPR 30/05/2022)

Por todo o arrazoado, concluo que houve a prática de ato de improbidade administrativa por parte do Apelado, nos termos do então vigente art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/1992; o que torna imperiosa a aplicação, cumulativa ou isolada, das sanções antes cominadas pelo art. 12, III, da LIA, in verbis:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

[...]

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Nessa senda, de acordo com a remansosa jurisprudência deste egrégio Sodalício, “a aplicação cumulada das sanções previstas na Lei de Improbidade pressupõe um elevado desvalor ético e moral da conduta. Deve ser feita com base no Princípio da Proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), guardando pertinência com a natureza do ilícito praticado” ((TJES, Classe: Apelação Cível, 054110007538, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 07/01/2021).

Além disso, prevalece ainda o entendimento jurisprudencial no sentido de que as penalidades de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos são deveras gravosas, de sorte que sua aplicação pertine nos casos em que se está diante de condutas especialmente lesivas e reprováveis, o que não vislumbro ser o caso dos autos. Vejamos, acerca desse tema:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE PENALIDADES. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. GRAVIDADE DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE DECOTAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE O ATO PRATICADO E AS SANÇÕES IMPOSTAS. 1. É possível a revisão das penalidades aplicadas em ações de improbidade administrativa em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas. 2. As sanções resultantes da condenação pela prática de ato improbidade administrativa devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a aplicação cumulativa das penalidades legais deve ser considerada facultativa, observando-se a medida da culpabilidade, a gravidade do ato, a extensão do dano causado e a reprimenda do ato ímprobo. 3. "A jurisprudência desta Corte tem mitigado a imposição da sanção de direitos políticos nas condenações por ato de improbidade, por ser a mais drástica das penalidades estabelecidas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, devendo ser considerada a gravidade do caso, e não a das funções do acusado" (REsp 1228749/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/4/2014). [...](STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 685.930/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. DANO PATRIMONIAL E PROVEITO ECONÔMICO. BAIXA LESIVIDADE. ATO DE MENOR OFENSA AOS BENS PÚBLICOS TUTELADOS. SANÇÕES APLICADAS. RESSARCIMENTO E MULTA CIVIL. ARTIGO 12, § 5º, DA LEI Nº 8.429/1992. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. PENALIDADE ALTAMENTE SEVERA PARA O CASO CONCRETO. NÃO CUMULAR. 1. As penalidades previstas na Lei de Improbidade devem ser aplicadas de forma individualizada, de modo a promover a justiça no caso concreto. 2. Em homenagem ao princípio da proporcionalidade, quando a conduta for considerada de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela Lei de improbidade, devem ser cumuladas tão somente as sanções de multa civil e ressarcimento do dano, se for o caso. 3. A perda da função pública é penalidade bastante severa, de modo que sua aplicabilidade deve restringir-se aos casos de alto grau de reprovabilidade da conduta, considerados a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido e a gravidade do fato. (TJMG; APCV 0694056-81.2011.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 25/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

Por derradeiro, quanto à sanção alusiva à proibição de contratação com o Poder Público, verifico que essa não se mostra adequada para o caso dos autos, visto que o Apelado é ocupante de cargo eletivo no Poder Legislativo Municipal, não havendo notícias de que tenha contratado com a Administração Pública. Em igual sentido, tem-se a jurisprudência:

[...] V.V.: Nos termos do caput do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, as penas aplicadas em razão da prática do ato ímprobo podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade dos fatos. Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça "a sanção de suspensão dos direitos políticos é a mais drástica das penalidades estabelecidas no art. 12, da Lei n. 8.429/92, devendo ser aplicada tão somente em casos graves" (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1261659 TO 2009/0242619-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2010). Não se justifica a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos quando os atos tidos por ímprobos não se relacionam com a atividade político partidária. Precedentes. A pena referente à proibição de contratar com o poder público visa coibir a reiteração de contratações lesivas à administração pública, não se justificando sua aplicação quando o ato ímprobo é imputado ao Prefeito Municipal, notadamente quando não se tem notícia acerca de que o agente tenha contratado com a administração pública. Manutenção das penas de ressarcimento ao erário e multa civil. Recurso parcialmente provido. [...] (TJMG; APCV 0052804-58.2011.8.13.0183; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 16/05/2023; DJEMG 22/05/2023)

Nesse contexto, e não havendo prova de que a conduta acarretou dano, em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atento às especificidades do caso concreto, tenho que o caso reclama a aplicação isolada da penalidade de multa civil, em ser montante equivalente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época em que o ato foi praticado,
como já decidido pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. MULTA CIVIL APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/92. SANÇÃO QUE DEVE TER COMO PARÂMETRO A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE À DATA DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. 1. Para que melhor atenda aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o art. 12, III, da LIA deve ser interpretado no sentido de que o parâmetro da multa civil é a remuneração vigente à data da prática do ato ímprobo, acrescida de correção monetária e juros legais.2. Recurso especial provido. (STJ. Resp. 1.826.161 - PE, Primeira Turma, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10-12-2019)

Finalmente, advirto que sobre o quantum, que será devidamente apurado na fase de cumprimento de sentença, deverá incidir correção monetária e juros moratórios, com a aplicação exclusiva da taxa Selic - que engloba ambos os encargos - desde a data do evento danoso (ato ímprobo), considerando que, a despeito da afetação da matéria pelo tema representativo da controvérsia n. 1.128, no STJ, não há ordem de suspensão dos processos que tramitam no primeiro e no segundo grau de jurisdição; prevalecendo assim o entendimento que vem sendo adotado por esta augusta Câmara Cível1.

Ante todo o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e DOU-LHE PROVIMENTO, para, reformando a sentença recorrida,
condenar o Apelado
ELIEZER DIAS FREIRE pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no então vigente art. 11, caput
e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, impondo-lhe, a título de sanção, o pagamento de multa civil em importe equivalente a 10 (dez) vezes a remuneração que auferia à época do fato
, acrescido de correção monetária e juros de mora mediante aplicação exclusiva da taxa Selic, desde a data do evento danoso/ato ímprobo (janeiro de 2016).

Por conseguinte, determino o lançamento das informações junto ao Cadastro Nacional dos Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, em cumprimento à Resolução n° 172/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 [...] VIII. O termo a quo da correção monetária e dos juros moratórios da multa civil é a data do evento danoso. Precedente: RESP 1.645.642/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/4/2017 (STJ - EDCL no RESP 1758077/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 11/10/2019). [...] (TJES; AC 0019874-85.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 17/08/2021; DJES 27/08/2021)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2023 às 15:18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46456002062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR